Tribunal: TJDFT
Processo: 0706116-51.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO. CONCESSÃO DE QUANTIA MEDIANTE SAQUE. DESCONTO POR CONSIGNAÇÃO. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INFORMAÇÕES SUPERFICIAIS E INSUFICIENTES. DEVER DE INFORMAÇÃO. VIOLAÇÃO. INTERPRETAÇÃO CONTRATUAL MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. INTELIGÊNCIA DO ART. 47 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DEVOLUÇÃO DO MONTANTE PAGO A MAIOR. FORMA DOBRADA. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Nas relações de consumo fundadas em contrato de adesão cujas cláusulas são constituídas por redação nitidamente superficial e confusa, em evidente violação ao dever de informação (CDC, art. 6o, III), a interpretação dada deve ser aquela mais favorável ao consumidor (CDC, art. 47). Caso em que o contrato de cartão de crédito não carrega as características de empréstimo consignado como os encargos cobrados em relação ao saque realizado mediante depósito em conta corrente.
2. Do teor do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, depreende-se que, para que haja a devolução de valores em dobro, é necessária a comprovação de três requisitos cumulativos, a saber: (i) que a cobrança realizada tenha sido indevida; (ii) o efetivo pagamento pelo consumidor; e (iii) que haja engano injustificável ou má-fé. No caso a cobrança das parcelas mensais foi realizada com base em contrato, porquanto ausentes os requisitos da devolução em dobro.
3. Em que pese a nulidade reconhecida no feito, não há prova nos autos de que a conduta praticada pela instituição financeira tenha provocado abalo aos direitos da personalidade do autor, uma vez que a instituição financeira agiu amparada no contrato firmado entre as partes, do qual o autor demonstrou ter tido ciência, estando ausente, pois, os requisitos dos arts. 186 e 927 do Código Civil.
4. Apelação conhecida e parcialmente provida.